Tribunal: TJBA
Processo: 0801230-61.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0801230-61.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TEIU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO MENDES MUSSY, INGRID SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: SUL AMERICA S A

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Sul América S.A. contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que deu provimento à apelação de Teiú Indústria e Comércio Ltda., reformando sentença de improcedência para julgar procedente o pedido formulado em ação de consignação em pagamento, reconhecendo a suficiência do valor depositado em juízo, correspondente a cinco dias de efetiva prestação do serviço de plano de saúde no mês de março de 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissões e contradições no acórdão embargado quanto às teses levantadas pela embargante; e (ii) examinar se estão presentes os requisitos legais para fins de prequestionamento dos dispositivos normativos invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo meio próprio para rediscutir o mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia delimitada à ilegalidade da cobrança integral da mensalidade do plano de saúde no mês de março de 2015, diante da prestação parcial do serviço.

As alegações relativas a déficit atuarial, cláusulas de cancelamento e migração para plano individual configuram inovação recursal, uma vez que não foram objeto de debate oportuno na fase de conhecimento.

A ausência de menção expressa aos dispositivos legais e normativos (RN nº 254/2011 da ANS e Resolução CONSU nº 19/1999) não caracteriza omissão, pois a matéria foi decidida com base em fundamentos jurídicos suficientes, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A invocação do prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos, sendo necessário demonstrar vícios no acórdão, o que não ocorreu no caso.

Ainda que os embargos tenham sido rejeitados, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de teses não previamente suscitadas.

A ausência de citação literal de dispositivos legais não configura omissão quando a decisão está devidamente fundamentada.

Consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas em embargos de declaração rejeitados, para fins de prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), j. 08.06.2016.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01